Tribunal: STJ
Processo: 0012450-37.2017.8.27.2722
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2160787 - TO(2024/0282809-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: NORIO ODA - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: GLAUCIA SILVA ODA
ADVOGADO
: ALMIR JOSÉ DOS SANTOS - MG069913
EMBARGADO
: CLACIR COLASSIOL
EMBARGADO
: MARTA SILENE ZUIM COLASSIOL
ADVOGADOS
: HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS - TO000053
PAULO SAINT MARTIN DE OLIVEIRA - TO001648
WELTON CHARLES BRITO MACÊDO - TO001351B
SABRINA RENOVATO OLIVEIRA DE MELO - TO003311
INTERES.
: ESTADO DO TOCANTINS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DUERÉ
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: LUIZ LOUREGA CORREA
INTERES.
: ANA PAULA CARVALHO SILVA ROCHA
ADVOGADOS
: RAUL FREITAS PIRES DE SABOIA - DF007136
RAUL MARQUES PIRES DE SABOIA - DF044628
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
ART. 1.022
REJEITADOS.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
2. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
3. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
II. Dispositivo
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56893926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:54:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 40535abb-3744-4a22-a6e8-66ff64c1ed9d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/05/2026
18/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56893926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:54:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 40535abb-3744-4a22-a6e8-66ff64c1ed9d

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2160787 - TO(2024/0282809-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: NORIO ODA - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: GLAUCIA SILVA ODA
ADVOGADO
: ALMIR JOSÉ DOS SANTOS - MG069913
EMBARGADO
: CLACIR COLASSIOL
EMBARGADO
: MARTA SILENE ZUIM COLASSIOL
ADVOGADOS
: HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS - TO000053
PAULO SAINT MARTIN DE OLIVEIRA - TO001648
WELTON CHARLES BRITO MACÊDO - TO001351B
SABRINA RENOVATO OLIVEIRA DE MELO - TO003311
INTERES.
: ESTADO DO TOCANTINS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DUERÉ
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: LUIZ LOUREGA CORREA
INTERES.
: ANA PAULA CARVALHO SILVA ROCHA
ADVOGADOS
: RAUL FREITAS PIRES DE SABOIA - DF007136
RAUL MARQUES PIRES DE SABOIA - DF044628
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
ART. 1.022
REJEITADOS.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
2. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
3. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
II. Dispositivo
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56267281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:48:20
Código de Controle do Documento: 944f0e26-ea89-45df-95ad-675ef24e65b7

Trata-se de embargos de declaração (fls. 2.099-2.137) opostos a acórdão
desta relatoria que julgou o recurso nos termos da seguinte ementa (fls. 2.070-2.071):
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA RURAL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
.
SÚMULA N. 7/STJ
NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em apelação julgado
na origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
III. Dispositivo
4. Recurso especial não conhecido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão e
obscuridade no acórdão. Sustenta, para tanto, que não houve enfrentamento da tese
referente à aplicação do instituto da acessão de posse.
Defende que a confissão do autor foi ignorada pelo Tribunal de origem, em
violação dos preceitos de direito probatório, bem assim que não foram apreciadas as
alegações de inviabilidade de usucapião (arts. 5o da LINDB, 69 do CC, 16 da Lei n.
e 17 da Lei n.
) e de negativa de vigência aos arts. 199, III,
4.771/65
12.651/2012
e 1.244 do CC e 109, § 3o, do CPC.
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 2.143-2.150).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
Documento eletrônico VDA56267281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:48:20
Código de Controle do Documento: 944f0e26-ea89-45df-95ad-675ef24e65b7

O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fls. 2.084-2.086):
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse
modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de
fundamentação ou violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Quanto às omissões apontadas supra, o Tribunal de origem assim se
pronunciou (fls. 1.773-1.775):
Dando início à análise dos requisitos ensejadores da prescrição
aquisitiva pretendida pelos autores in casu, entendo que restaram
presentes as condições legais para reconhecimento da prescrição
aquisitiva sobre a integralidade do imóvel indicado na inicial.
No caso é inconteste que os autores adquiriram em 20.03.2003 os
imóveis rurais: Lotes no 01, 02 e 03 do Loteamento Cachoeirinha no
05, situado no município de
registrados, respectivamente,
Dueré/TO,
sob no 1.627, 1.628 e 1.629, com área total registrada de 4.418,00,06
hectares (evento n. 01, CONTR9), denominado como Fazenda Viviane.
A planta do imóvel georreferenciado, emitida em
aferiu
agosto/1988,
que esses lotes possuíam na verdade 4.847,68 hectares (evento n. 01,
ANEXO12), sendo que tal documento não teve contestada sua
autenticidade, nos termos do art. 436, inc. II e III do CPC. Ocorre que,
um georreferenciamento atual aferiu ser a área registrada de
4.262,8497 (evento n. 01, ANEXO13) e a área usucapienda de
580,4564 há, que adentraria no registro dos lotes 18 e 21 do
loteamento cachoeirinha n. 05, matrícula 1593 (evento n. 01,
), conforme atestado pelo antigo proprietário do lote 18
ANEXO16/17
(evento n. 01, ANEXO18), o qual totalizam 4.843,29 hectares, ou seja,
a área registrado pelo primeiro georreferenciamento.
Pois bem. Quanto ao lapso temporal da posse, as provas constantes
nos autos, quais sejam, mapa descritivo elaborado em agosto/1988
(evento n. 01, ANEXO 12), ata notarial de constatação de posse
(evento n. 97) e provas testemunhais (evento n. 339), comprovam os
requisitos para a usucapião extraordinária, conforme também reafirma
o entendimento a jurisprudência e a doutrina.
A testemunha Maria Rita Cirqueira, filha de Domingos da Mota
Cirqueira, proprietário da fazenda Bom Sucesso, que faz divisa com a
gleba usucapienda, informou que mora na localidade a mais de 58
(cinquenta e oito) anos, e que a gleba usucapienda sempre fez divisa
com a fazenda Bom Sossego, desde antes do Angelo Viviane, de que
sempre resolveu problemas comuns, como consertar cercas da divisa,
fazer aceiro, etc., com o proprietário da fazenda Viviane, e nunca o Sr.
Norio Oda. Informou, também, que a cerca que faz a divisa entre as
fazendas Viviane e Bom Sossego sempre existiu no mesmo lugar em
que está. Ao ver o mapa do evento n. 1, ANEXO 18, alegou que é do
georreferenciamento da fazenda Bom Sossego, de seu pai, e que
quem assinou o mapa como confrontante entre a fazenda Bom
Sossego e a área usucapienda foi o Sr. Clacir Colassiol. Por fim,
informou que é do seu conhecimento que a área total da fazenda
Viviane é de pouco mais de mil alqueires, e que existe nesta fazenda
uma área de posse, não escriturada.
Corroborando com os fatos, a testemunha Luiz Feitosa, devidamente
compromissada, informou que foi corretor do negócio quando João
Cruz vendeu a fazenda Viviane para Clacir Colassiol, sendo da
mesma forma que comprou de Angelo Viviane, ou seja, de que a
fazenda tinha uma área escriturada e uma área de posse, anexada
Documento eletrônico VDA56267281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:48:20
Código de Controle do Documento: 944f0e26-ea89-45df-95ad-675ef24e65b7

nela, sendo a área escriturada de 910 alqueires, e a área total,
incluindo a posse, de mil e poucos alqueires. Aduziu ainda que
conheceu a divisa entre a Fazenda Rio Preto, do requerido Norio Oda,
e a fazenda Viviane, e que tal divisa era na área de posse, e ainda que
o preço da área de posse ficou englobado no preço total da fazenda
Viviane, não teve documento específico para a área de posse. Por fim,
informou que foi corretor do negócio quando José Pedro Catani
comprou a fazenda Rio Preto, e que tal comprador não teve problemas
com João Cruz e Clacir Colassiol quanto à área de posse da fazenda
Viviane.
No mesmo sentido, a testemunha Sebastião Pereira aduziu que já
trabalhou na fazenda Viviane e que sua área total é de
aproximadamente mil e quatro alqueires, e que conhece a divisa entre
a fazenda Viviane e a fazenda do Norio Oda, que a cerca da divisa
nunca foi mudada, sempre foi no mesmo lugar. Alegou que em 2010
trabalhou na reforma desta cerca, foram trocadas as estacas de
madeira, e aproveitado o arame da cerca velha, sendo que Norio Oda
entrou com a madeira e Clacir Colassiol arcou com a mão de obra.
Aduziu que houve acordo entre Norio Oda e Clacir para reforma da
cerca, e que os serviços foram acompanhados pelo funcionário do
Norio Oda, de nome Guri, sendo a cerca reconstruída no mesmo local
em que estava a antiga cerca. Confirmou que viu marcos de
agrimensura antigos nos “pé” do mata-burro que têm nesta cerca, e ao
ver a fotografia anexada no evento n 01, FOTO20, afirmou que é
semelhante aos que viu na cerca da divisa entre as duas fazendas.
Por fim, a última testemunha ouvida da parte autora, Francisco Abreu,
disse que já prestou serviços na fazenda Viviane, para Clacir
Colassiol, sendo roçadas de pastos e aceiros nas divisas, com trator.
Informou que em 1995 trabalhou na fazenda Naiara, hoje fazenda JBJ,
que é vizinha da fazenda “do japonês”, se referindo ao requerido Norio
Oda, e que sempre passava gado da fazenda Naiara para a fazenda
do japonês, e desde essa época conhece a divisa entre a fazenda
Viviane e a fazenda “do japonês”. Aduziu que desde que conheceu a
cerca da divisa entre a fazenda “do japonês” e a fazenda Viviane ela
sempre foi no mesmo local, nunca foi mudada de lugar. Também
confirmou que a fazenda Viviane faz divisa com a fazenda do Sr.
Domingos Mota.
Ademais, as testemunhas ouvidas da requerida Ana Paula, quais
sejam, Davi Rodrigues e Alisson, corroboraram com o fato de que
estavam desmatando a área desde 2017, no mesmo sentido do que
foi informado nos autos pela parte autora, conforme consta de evento
n. 202, e 289, sendo que Alisson, afirmou, ainda, que a área era após
o mata-burro que passava para a fazenda do Sr. Clacir, ou seja,
demonstra que era após esse marco que estavam às cercas e a área
de reserva legal, sendo a gleba usucapienda.
Assim, todos os elementos informativos e probatórios constantes dos
autos comprovaram a tese autoral, qual seja, de que os apelantes
detém a posse ininterrupta, mansa e pacífica do imóvel descrito nos
autos por prazo superior a 30 (trinta) anos, o que impõe a manutenção
da sentença de 1o Grau em todos os seus termos.
Nos embargos declaratórios, a 1a Câmara Cível considerou o seguinte (fl.
1.896):
Além do mais, não há que se falar em benfeitoria para usucapião, bem
como de não existir empecilho para usucapião de área de reserva
legal ou preservação ambiental, mas, apenas, limitação administrativa.
Dessa forma, como bem fundamentado, os requisitos exigidos no
do CC para usucapião extraordinária foram preenchidas e
art. 1.238
comprovadas pela parte autora, nos termos do inc. I, do
CPC,
art. 373,
Documento eletrônico VDA56267281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:48:20
Código de Controle do Documento: 944f0e26-ea89-45df-95ad-675ef24e65b7

pelo que cabia os requeridos demonstrar fato extintivo ou modificativo
do direito, o que não ocorreu no caso em questão.
Assim, não se constatam os vícios alegados.
No que diz respeito à violação dos arts. 1.207, 1.238 e 1.243 do CC, 373, I e
II, 374, II, 389 e 390, § 2o, do CPC, a Corte local teceu largas considerações,
conforme acima transcrito, debruçando-se sobre todo o conteúdo probatório
constante dos autos.
Rever a conclusão do acórdão, quanto ao reconhecimento ou não do
preenchimento dos requisitos legais da usucapião extraordinária de imóvel
rural, demandaria incursão no campo fático-probatório, providência vedada
na via especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
A incidência da em relação à alínea "a" do permissivo Súmula 7/STJ
constitucional prejudica a análise do dissídio jurisprudencial quanto à mesma
matéria, uma vez que falta identidade fática entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão.

Como constou do acórdão embargado, a Corte de origem deliberou quanto
às questões de fundo deduzidas pelas partes, de sorte que apreciou de forma integral
as matérias pertinentes ao julgamento do feito, razão pela qual foi afastada a alegação
de negativa de prestação jurisdicional.
Outrossim, quanto às demais questões invocadas pela parte recorrente, tal
como fundamentado, para inferir a inexistência dos requisitos da usucapião, como
pretende a embargante, seria indispensável a incursão no contexto fático-probatório do
feito, o que é obstado na via especial, na forma da Súmula n. 7 do STJ.
Nesses termos, a pretexto de sanar suposta omissão, a embargante repisou
as mesmas alegações de mérito, no exclusivo intuito de reverter a decisão que não
conheceu, fundamentadamente, do recurso especial.
O simples fato do acórdão recorrido ser contrário aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56267281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:48:20
Código de Controle do Documento: 944f0e26-ea89-45df-95ad-675ef24e65b7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.160.787 / TO
Número Registro: 2024/0282809-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00124503720178272722 124503720178272722
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NORIO ODA - ESPÓLIO
RECORRENTE : GLAUCIA SILVA ODA
ADVOGADO
: ALMIR JOSÉ DOS SANTOS - MG069913
RECORRIDO
: CLACIR COLASSIOL
RECORRIDO
: MARTA SILENE ZUIM COLASSIOL
ADVOGADOS
: HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS - TO000053
PAULO SAINT MARTIN DE OLIVEIRA - TO001648
WELTON CHARLES BRITO MACÊDO - TO001351B
SABRINA RENOVATO OLIVEIRA DE MELO - TO003311
INTERES.
: ESTADO DO TOCANTINS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DUERÉ
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: LUIZ LOUREGA CORREA
INTERES.
: ANA PAULA CARVALHO SILVA ROCHA
ADVOGADOS
: RAUL FREITAS PIRES DE SABOIA - DF007136
RAUL MARQUES PIRES DE SABOIA - DF044628
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
Documento eletrônico VDA56868256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:24:56
Código de Controle do Documento: d7e95ff2-0c24-4f17-9ff1-5fbe6abd9a73

EXTRAORDINÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NORIO ODA - ESPÓLIO
EMBARGANTE : GLAUCIA SILVA ODA
ADVOGADO
: ALMIR JOSÉ DOS SANTOS - MG069913
EMBARGADO : CLACIR COLASSIOL
EMBARGADO : MARTA SILENE ZUIM COLASSIOL
ADVOGADOS
: HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS - TO000053
PAULO SAINT MARTIN DE OLIVEIRA - TO001648
WELTON CHARLES BRITO MACÊDO - TO001351B
SABRINA RENOVATO OLIVEIRA DE MELO - TO003311
INTERES.
: ESTADO DO TOCANTINS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DUERÉ
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: LUIZ LOUREGA CORREA
INTERES.
: ANA PAULA CARVALHO SILVA ROCHA
ADVOGADOS
: RAUL FREITAS PIRES DE SABOIA - DF007136
RAUL MARQUES PIRES DE SABOIA - DF044628
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:24:56
Código de Controle do Documento: d7e95ff2-0c24-4f17-9ff1-5fbe6abd9a73